Tribunal: TJDFT
Processo: 0733601-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0733601-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JULIANO LEIRO SILVA AGRAVADO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., JUSBRASIL, LLC D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por J.L.S. contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras nos autos da ação de conhecimento n° 0709069-85.2020.8.07.0020 (ajuizada em face de G.B.I. LTDA. e J., LLC, ora agravadas), cujo teor é o seguinte: “Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum ajuizada por J.L.S. em desfavor da G.B.I. LTDA e J., com o objetivo de obter tutela provisória de urgência garantidora do ‘direito ao esquecimento’. Afirma a parte autora ser profissional autônomo, com vasta experiência e de destaque no ensino das artes marciais no âmbito do Distrito Federal, possuindo diversos alunos, ‘dentre os quais vários integrantes das policias (civil, militar e federal); advogados; médicos; delegados de polícia civil; engenheiros; membros dos três Poderes; além de outras pessoas dos mais diversos ramos profissionais públicos e privados’. Narra ter sido condenado, em 10 de julho de 2005, a uma reprimenda de 4 anos de reclusão, em regime inicial fechado, por incursão nos arts. 12 c/c 18, inc. III, ambos da Lei no 6.368/76 (processo no 2005.01.1.059496-0). Conquanto extinta a pena há anos, alega sofrer os efeitos deletérios derivados da condenação supra, sobretudo porque a notícia de sua condenação continua presente em páginas da internet, de fácil acesso pelo nome completo do autor, conforme consta no site JUSBRASIL, acessível através do buscador GOOGLE, em seu cache ou de pesquisa direta, no seguinte endereço: https://tjdf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/2767070/apelacao-criminal-acr-20050110594960-df/inteiro-teor-101094865. Argumenta que a manutenção de notícia sobre condenação criminal antiga malfere sua dignidade pessoal, porque equivalente a uma condenação pública e perpétua, suscetível de provocar abalo moral de considerável monta, além impedir sua plena reintegração à sociedade, ao manter uma situação ocorrida há quase duas décadas, sem que haja razões fáticas e sociais a justificar a manutenção dessa comunicação. Requer, liminarmente, que os requeridos ‘sejam compelidos a inativar ou obstar o acesso público e particular, inclusive de páginas offline e ‘em cache’, da página acessada pelo link https://tjdf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/2767070/apelacao-criminal-acr20050110594960-df/inteiro-teor-101094865 , inclusive de respostas acessíveis pelo buscador de acesso (G.), sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento, bem como outras medidas cautelares que sejam suficientes para garantir a efetividade das decisões do Poder Judiciário’. No mérito, além da confirmação do pleito liminar, postula o reconhecimento definitivo ao direito de esquecimento do fato em questão e da condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais. É o relato necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Numa análise perfunctória, própria desta fase de cognição sumária, não verifico a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida pleiteada. Em consulta ao sítio eletrônico do TJDFT, é possível constatar, pelo andamento processual dos autos no 2005.01.1.059496-0, haver sentença de extinção da execução da pena privativa de liberdade, pelo integral cumprimento da pena pelo autor, com determinação de arquivamento e baixa nos respectivos registros, transitada em julgado em 17/11/2008. Assim, a despeito dos argumentos apresentados pela parte autora, verifica-se que ela convive com esta situação há mais de 11 (onze) anos, o que descaracteriza qualquer alegação de urgência. Ademais, observa-se da natureza da atividade desenvolvida pelos requeridos, que são empresas especializadas em pesquisa, um sistema idealizado para encontrar informações localizadas na web (G.) e nos acervos do Tribunais pátrios (J.), a partir de palavras-chave indicadas pelo utilizador, reduzindo o tempo necessário para encontrar a informação desejada. Ademais, o tema discutido nos autos já foi enfrentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o qual já manifestou posicionamento no sentido de reconhecer a ausência de obrigação das empresas requeridas em realizar o controle de filtragem dos critérios de pesquisa e disponibilização de conteúdo meramente informativo. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROVEDOR DE PESQUISA. DIREITO AO ESQUECIMENTO. FILTRAGEM PRÉVIA DAS BUSCAS. BLOQUEIO DE PALAVRAS-CHAVES. IMPOSSIBILIDADE. Direito ao esquecimento como 'o direito de não ser lembrado contra sua vontade, especificamente no tocante a fatos desabonadores, de natureza criminal, nos quais se envolveu, mas que, posteriormente, fora inocentado'. Precedentes. - Os provedores de pesquisa não podem ser obrigados a eliminar do seu sistema os resultados derivados da busca de determinado termo ou expressão, tampouco os resultados que apontem para uma foto ou texto específico, independentemente da indicação da página onde este estiver inserido. - Ausência de fundamento normativo para imputar aos provedores de aplicação de buscas na internet a obrigação de implementar o direito ao esquecimento e, assim, exercer função de censor digital. - Recurso especial provido. (AgInt no REsp 1593873/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 17/11/2016) (não consta grifo original). No mesmo sentido, colaciono entendimento jurisprudencial emanado pelo Egrégio TJDFT: CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATÉRIA DIVULGADA NA INTERNET. REPORTAGENS SOBRE INVESTIGAÇÃO POLICIAL.. ACESSÍVEIS POR MEIO DA PÁGINA DE PESQUISA DO GOOGLE. MERA REPRODUÇÃO DE DADOS PUBLICADOS NA IMPRENSA. INFORMAÇÕES PÚBLICAS. DIREITO AO ESQUECIMENTO. NÃO CARACTERIZADO. EXCLUSÃO DOS DADOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE DO SITE AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Google e o Yahoo! são ferramentas de pesquisa de conteúdo na internet, cuja função é localizar as páginas da internet que contenham os termos solicitados, depois de informados os parâmetros de busca, relacionando-os ao usuário, com os respectivos links e conteúdo, sem qualquer ingerência sobre o conteúdo disponível. 2. Os dados acessados dizem respeito à reprodução de informações divulgadas pela imprensa, de caráter público, encontrando-se disponíveis a qualquer interessado. Nesse propósito, não pratica nenhum ato ilícito ao divulgar informações acerca de reportagens envolvendo o nome do autor, o qual, caso pretendesse a não divulgação de seu nome em veículo oficial de comunicação, deveria ter requerido o sigilo sobre o procedimento ao respectivo órgão investigador, o que não ocorreu. 3. Não há falar em incidência da teoria do direito ao esquecimento e, via de consequência, em mácula ao Enunciado n. 531 da Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal, haja vista que a divulgação de notícias não abarcadas pelo sigilo, como é a hipótese, estão dentro do parâmetro constitucional da liberdade de informação, prevalecendo o interesse coletivo sobre o individual. 4. Recurso conhecido e desprovido (Acórdão 1087140, 07195966120178070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/4/2018, publicado no DJE: 17/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, o conjunto probatório apresentado pela parte autora, aliado aos argumentos expostos na petição inicial, não são suficientes, neste juízo embrionário, para indicar a probabilidade do direito alegado, nem a urgência necessária. Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante. De qualquer sorte, as partes poderão celebrar acordo extrajudicial e trazer o respectivo termo aos autos para homologação do Juízo. Citem-se os réus para apresentação de resposta. Em caso de não localização da parte ré, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas INFOSEG e SIEL. Ainda, em se tratando de pessoa jurídica, defiro a realização das consultas em nome do sócio majoritário ou administrador. A fim de evitar pedidos futuros de novas pesquisas, esclareço à parte autora que será realizada tão somente a consulta de endereço nos sistemas INFOSEG e SIEL, no intuito de evitar diligências desnecessárias e consequente atraso na prestação jurisdicional. Se não houver sucesso nas diligências, a parte autora deverá, nos termos do art. 257, I, do CPC, requerer desde logo a citação por edital, afirmando estar a parte ré em local incerto e não sabido, caso em que fica desde já deferida a citação por edital, com prazo de 20 dias. Deverá o edital de citação consignar todas as informações previstas nos incisos III e IV e parágrafo único do artigo 257 acima indicado. Na ausência de manifestação da parte autora, intime-se pessoalmente para dar andamento ao feito, em 5 dias, sob pena da extinção do processo sem resolução de mérito. Advirto, desde já, que não será deferido pedido de suspensão do processo enquanto não citada a parte contrária. Por fim, INDEFIRO o pedido de segredo de justiça formulado pela parte autora, tendo em vista que os atos processuais são públicos e a matéria tratada no presente processo não se insere nas hipóteses do artigo 189 do CPC, devendo ser respeitado o princípio da publicidade dos atos judiciais. Proceda-se a retirada do segredo de justiça dos autos. Intimem-se. Cumpra-se” (ID 18997795, pp. 38/41 – grifei). Nas razões (ID 1899778), destaca seu objetivo de “obtenção de tutela judicial garantidora do ́direito ao esquecimento ́, uma vez que o requerente é profissional autônomo, renomado em sua área de atuação, com vasta experiência educacional no ensino ético das artes marciais no âmbito do Distrito Federal”. Aduz que, “diversamente do entendido pela r. decisão recorrida, o transcurso de 11 (onze) anos entre a extinção da pena e a propositura da ação ordinária não se presta ao fundamento de descaracterizar a urgência na concessão de tutela antecipada, servindo, sim, para caracterizar que a condenação imposta ao Agravante é fato isolado em sua vida, não correspondente com sua conduta pública ou privada, reforçando, assim, a necessidade de reconhecimento do direito ao esquecimento porque é antijurídica a concessão de efeitos sociais deletérios e pretéritos frutos de uma condenação de muitos anos passados”. Salienta que “a jurisprudência transita ora pela concessão, ora pela denegação do reconhecimento do chamado “direito ao esquecimento”, tudo devendo ser valorado de acordo com as provas concretas apresentadas nos autos, sendo o caso do Agravante plenamente encaixado nas hipóteses de asseguramento de tal direito constitucional (proteção à imagem, honra e vida privada)”. Alega que “não há qualquer prejuízo aos Agravados com a concessão da antecipação de tutela recursal, uma vez que o ato atacado poderá ser facilmente refeito, caso o Agravante não obtenha sentença favorável de mérito”. Argumenta que “a lesão (ou aparência de lesão) ao direito do Agravante não é antiga, mas é constante, já que cada dia que seu nome é exposto, essa lesão se perpetua e se renova”. Assevera que “a manutenção de notícia na rede mundial de computadores, acerca de condenação pretérita, já objeto de reabilitação, sem a existência de interesse público, malfere direito da personalidade do notificante, mormente quando a notícia é veiculada em um único link de internet, razão pela qual não há de ter qualquer dificuldade técnica que justifique a não retirada do conteúdo gravoso da rede mundial de computadores”. Sustenta ainda que, nos termos do art. 189, incisos I e III do CPC, “embora a regra seja a publicidade, tem-se que, em determinadas circunstâncias, é possível o deferimento do sigilo judicial dos processos, inclusive para questões em que seja exigido por interesse público ou social, ou, ainda, decorrente de dados protegidos pelo direito à intimidade”. Defende que, “muito embora, a priori, a condenação em processos criminais não se revista, per se, de dado protegido pelo direito à intimidade, essa condenação, ultrapassado o cumprimento da pena e tão longo período, quando continua a ser veiculada, é, sim, matéria de interesse social e de intimidade, por manter restrições e prejuízos incalculáveis para o Agravante”, razão pela qual poderia ser mitigada a regra da publicidade processual. Ao final, requer: “a) a renovação dos préstimos da gratuidade judiciária, conforme declaração de hipossuficiência anexa; b) seja deferido o sigilo deste agravo de instrumento, resguardando-se o seu conteúdo considerando que o objetivo do processo principal, como visto alhures, volta-se para o 'direito ao esquecimento' e que a publicidade de eventuais decisões deste expediente pode obstar esse direito, em caso de procedência da exordial; c) a concessão de antecipação de tutela recursal visando compelir as empresas rés na inativação do link https://tj-df.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/2767070/apelacao-criminal-acr-20050110594960-df/inteiro-teor-101094865 e/ou invisibilidade do fato no buscador de acesso (G.), além de outra medida cautelar que possa tutelar o direito no critério do Poder Judiciário, sob pena de multa diária em valor a ser estipulada pelo nobre Juízo; d) ainda liminarmente, seja determinada a inserção do 'sigilo judicial' no mencionado processo eletrônico, a fim de que suas publicações e seu acesso seja restrito às partes e seus procuradores, evitando que o objeto primordial da ação seja esvaziado, ainda que eventualmente julgado procedente; e) No mérito, a confirmação da tutela de urgência, reconhecendo definitivamente a existência da tutela do direito ao esquecimento em favor do autor, com a inativação também definitiva do link com a notícia da dita condenação para ambos os réus, sob pena de multa (a ser estipulada), devendo o juízo a quo verificar o cabimento ou não da indenização por danos morais, bem como seja determinada a inserção de sigilo judicial na tramitação do feito” (ID 18997782). Sem preparo ante o deferimento do benefício de gratuidade de justiça na origem (ID 18997795, pp. 38/41). Pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal indeferido (ID 19503916). Sem contrarrazões (ID 23169445). É o relatório. Decido. Verifica-se que proferida sentença nos autos de origem em 9/12/2020, pedidos julgados parcialmente procedentes “para condenar as requeridas a excluírem de seus resultados de busca realizados a partir do nome do autor, inclusive de páginas off-line e ?em cache? o seguinte link: https://tjdf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/2767070/apelacao-criminal-acr-20050110594960-df/inteiro-teor-101094865”. Por isto, deve-se ter por prejudicado o agravo de instrumento correlato por perda superveniente do interesse. Superveniência de sentença proferida nos autos de origem enseja perda de objeto dos recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento porque sentença se sobrepõe a decisão interlocutória anterior; prolatada, sentença que pode ser impugnada via recurso de apelação. Nessa linha, confiram-se precedentes do Superior Tribunal de Justiça: “( ) 2. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, o julgamento de mérito, em cognição exauriente, implica perda de objeto do pedido de concessão de tutela provisória, bem como dos recursos dele derivados. Precedentes. ( )” (AgInt no AREsp 1275929/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 04/12/2018); “( ) 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, fica prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente. ( )” (AgInt no REsp 1739409/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018); "( ) 2. A superveniência de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, enseja a perda de objeto do recurso especial oriundo de decisão interlocutória. ( )” (AgInt no AREsp 1235877/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2018, DJe 21/09/2018). No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte: "PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. 1 '( ) 2. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, o julgamento de mérito, em cognição exauriente, implica perda de objeto do pedido de concessão de tutela provisória, bem como dos recursos dele derivados. Precedentes. ( )' (AgInt no AREsp 1275929/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 04/12/2018). 2. Prolação de sentença antes de julgamento de agravo de instrumento não significa, somente por isto, cerceamento de defesa (como sustentado pela agravante) dada possibilidade de interposição de recurso apropriado, possivel revisão pelo Tribunal quanto à tese aventada no agravo. 3. Agravo interno conhecido e desprovido” (Acórdão 1286205, 07027939820208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 7/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “A prolação de sentença no processo originário resulta na perda superveniente de objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão nele proferida” (Acórdão 1266004, 07017079220208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “Proferida sentença na ação de origem que extingue o cumprimento de sentença, está prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do seu objeto. 2. Agravo de Instrumento não conhecido” (Acórdão 1256458, 07191641120188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/6/2020, publicado no DJE: 24/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); "Verifica-se a perda superveniente do objeto recursal quando, após a interposição de agravo de instrumento e na pendência de seu julgamento, é proferida sentença nos autos principais, restando prejudicado o recurso. ( ) 3. No caso, não evidenciado o prejuízo, uma vez que o não conhecimento do recurso se impõe, ante o proferimento de sentença na origem, e a matéria poderá ser devolvida ao juízo ad quem por meio do recurso apropriado” (Acórdão 1248840, 07226081820198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 26/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos. Maioria” (Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO , Relator Designado:ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso e como já dito, proferida sentença no processo principal, razão por que não conheço do agravo de instrumento nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Intimem-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora